Tribunal: STF
Processo: ARE 1472334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E A INCOLUMIDADE PÚBLICAS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO, ALGUMAS DAQUELAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ESTES EM CONCURSO FORMAL (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, E LEI 10.826/2003, ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. SUSCITADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AGENTES ESTATAIS QUE, MOTIVADOS POR INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SE DESLOCARAM ATÉ O GALPÃO APONTADO POR DENÚNCIA E AO CHEGAREM NO LOCAL, SE DEPARARAM COM A PORTA ENTREABERTA E, AOS FUNDOS, ENCONTRARAM UM DOS ACUSADOS FABRICANDO ECSTASY E DURANTE A AÇÃO FORAM INFORMADOS PELO CORRÉU QUE HAVIA NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO AUTOMOTOR E TAMBÉM DA SUA MORADIA DIVERSOS ARTEFATOS BÉLICOS. CONJUNTURA QUE DEMONSTRA A JUSTA CAUSA PARA A INTERCEPTAÇÃO. INFRAÇÕES PENAIS DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZAM A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA ORDEM JUDICIAL. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA ATUAÇÃO POLICIAL QUE NÃO MACULA A OPERAÇÃO, DADA A FALTA DE EQUIPAMENTO NO MOMENTO DO FLAGRANTE DELITO. REGULARIDADE DA ABORDAGEM VERIFICADA. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO POSTULADO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DOS DEMANDADOS A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DAS TRANSGRESSÕES. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DO COMETIMENTO DOS ILÍCITOS. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. APELO DE GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES. REQUERIDA ELISÃO DA ANÁLISE PREJUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBJETIVADA POR AMBOS OS RECORRENTES A ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA OS INCREMENTOS ATINENTES À CULPABILIDADE E AO JÁ MENCIONADO VETOR. DESCABIMENTO. PATAMAR ADOTADO PELA DOUTA SENTENCIANTE QUE, EMBORA SEJA DIVERGENTE DO PARÂMETRO DE ACRÉSCIMO AMPLAMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE, ENCONTRA AMPARO NA CONJUNTURA DOS FATOS APURADOS. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECLAMO DE MARLON AMARAL DA SILVA. ESTÁGIO DERRADEIRO. REQUESTADA INCIDÊNCIA DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ALUDIDO ART. 33. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. PARTICULARIDADE QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. POSTULADA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENCIADO PRIMÁRIO, DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E SANÇÃO INFERIOR A OITO ANOS. MODO FECHADO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Em 19 de janeiro de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem para que fossem adotados, conforme o Tema nº 712 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    “Marlon Amaral da Silva, com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão prolatado pela Quinta Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e, nesse passo, manteve a condenação do ora recorrente ao cumprimento da pena de de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Evento 31). Em síntese, alegou violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República (evento 38). Apresentadas as contrarrazões ministeriais (evento 44), vieram os autos conclusos à 2ª Vice-Presidência, a qual negou seguimento ao Reclamo (Tema 280/STF) e, quanto às demais assertivas, inadmitiu o Apelo (evento 46). Posteriormente, com a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (evento 55), o feito ascendeu à Corte Suprema, a qual determinou o respectivo retorno a este Tribunal para que, conforme decisão exarada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, fossem observados os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil quanto ao Tema 712/STF (evento 77). Ato contínuo, Marlon Amaral da Silva opôs Embargos de Declaração (evento 84) em face da decisão que, diante da determinação do Supremo Tribunal Federal de retorno do feito a esta Corte, considerou inaplicável o Tema 712/STF ao caso em tela e, por conseguinte, devolveu os autos à Corte Suprema (evento 82). Conforme já indicado em decisão correlata, os aclaratórios foram acolhidos para corrigir vício apontado, tornando-se sem efeito a decisão do evento 82, motivo por que se realiza nova análise do caso em exame. É o relatório. Consoante pontuado alhures, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do feito a esta Corte para que fossem observados os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil quanto ao Tema 712/STF (evento 77). Desde logo, cumpre registrar que não se desconhece a existência doTema 712/STF, no qual se discutiu "Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". No julgamento de mérito do respectivo leading case (ARE 666334), sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 04.04.2014, a Corte Suprema fixou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" (Tema 712/STF). Contudo, mediante a leitura do acórdão paradigma em cotejo com a análise da situação fático-jurídica em tela, não se vislumbra, em princípio, a identidade necessária à incidência do referido Tema para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. A propósito, cita-se do aresto impugnado (evento 31): 



    No âmbito da dosimetria das reprimendas, pretendem os recorrentes a readequação de suas penasbases. Quanto ao crime contra a saúde pública, Marlon Amaral da Silva pede a redução do patamar empregado para a análise desfavorável da culpabilidade na primeira etapa do cálculo para um oitavo, ao passo que Gabriel dos Santos Fernandes reivindica a adequação do quantum adotado na origem para o sopesamento negativo do aludido vetor e das circunstâncias do crime para um sexto. Em relação aos demais ilícitos, este último ambiciona o afastamento do incremento atinente às mencionadas circunstâncias ou ao menos a minoração da respectiva fração para um sexto. A postulação, todavia, não comporta provimento. Ao proceder ao cômputo das sanções, assim registrou a Togada singular: [...] Réu Marlon Amaral da Silva Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 13.343/06) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, tem-se: Culpabilidade: exacerbada, pois a estrutura montada para a fabricação das drogas demonstra o elevado nível de profissionalismo do réu para atuar em tal atividade criminosa. Antecedentes: não registra antecedentes desabonadores. Conduta social: nada consta que indique desvios de conduta. Personalidade: não existem elementos suficientes para analisar a personalidade do acusado. Motivos: são próprios do tipo penal. Circunstâncias do crime: graves, pois conjunto probatório demonstrou que a estrutura montada tinha potencial para a fabricação de grande quantidade de drogas sintéticas. Consequências do crime: normais ao tipo violado. Comportamento da vítima: é a sociedade, em nada justificando a prática do crime. Diante desses elementos e considerando que o tipo violado prevê a resposta sancionatória de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, julgo necessária e suficiente à reprovação do crime cometido a pena privativa de liberdade assim dosada: 1ª fase: considerando a existência circunstâncias judiciais desabonadoras, aplico a fração de 1/4 (um quarto) para a culpabilidade e de 1/4 (um quarto) para as circunstâncias do crime, e fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (sic, evento 205). Posto isso, constata-se que foram sopesadas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias dos crimes. [...] No mais, em que pese refute o reflexo adotado por serem consideradas graves as circunstâncias dos crimes, mostra-se preciso o decisum também neste aspecto, haja vista que podem ser cogitadas para acréscimo na primeira fase da dosimetria todas as circunstâncias alheias às elementares do tipo, tais como o lugar da infração, materiais utilizados e o proceder do agente no desenrolar do fato delitivo, de modo que não se verifica desacerto na análise procedida no pronunciamento vergastado, uma vez que é idônea a fundamentação apresentada. [...] Portanto, os argumentos utilizados e transcritos alhures afiguram-se igualmente idôneos para a estipulação das reprimendas acima do mínimo previsto para os tipos penais. [...] De outro norte, almeja o réu Marlon Amaral da Silva a incidência da causa de especial diminuição da pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, em grau máximo. Razão, contudo, não lhe assiste. Ao afastar a aplicação da minorante, a Juíza de primeiro grau aduziu o seguinte: Do tráfico privilegiado Consigno ser inaplicável aos réus a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. E isto porque, a quantidade de droga, de maquinário e de insumos apreendidos demonstra que os acusados se dedicam às atividades criminosas, na medida em que a estrutura montada para a prática da conduta é prova mais que suficiente para assegurar o profissionalismo dos réus na produção ilícita e afastar a traficância eventual (sic, evento 205). Feito o registro, assinala-se que as circunstâncias expressas no referido dispositivo – primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa – constituem prismas de análise para a aplicação, ou não, do benefício. A realidade retratada nos autos, no entanto, vai de encontro àqueles pressupostos, porquanto, a despeito da primariedade e da inexistência de maus antecedentes, as circunstâncias que permearam o episódio - especialmente a quantidade de entorpecentes e a estrutura preparada para a correlata fabricação - permitem denotar que este não foi um fato isolado na vida do acusado e indicam seguramente que vinha há algum tempo se dedicando a atividades criminosas, o que, por si só, impede a incidência da benesse à hipótese em apreço. A propósito, este Sodalício já se manifestou no sentido de que "muito embora o legislador não tenha previsto expressamente quais parâmetros devem ser utilizados para se averiguar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou sua participação em organização para o crime, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que 'a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação' (STJ, Min. Ribeiro Dantas). [...]" (Apelação Criminal n. 5035395- 55.2020.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 13-10-2020). [...] Assim, deve permanecer incólume também neste aspecto o pronunciamento hostilizado.



    Portanto, consoante se vislumbra do trecho em epígrafe, na sentença foram sopesadas negativamente os vetores relativos à culpabilidade e às circunstâncias delitivas, em razão da estrutura realizada para a fabricação de drogas, a qual, além de demonstrar o nível de profissionalismo do réu para a atuação delitiva, apresenta potencial para a fabricação de grande quantidade de drogas sintéticas. De outro vértice, a Corte estadual deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo em face da quantidade de entorpecentes e da estrutura preparada para a correlata fabricação, elementos considerados indicadores da dedicação do recorrente a atividades ilícitas. Logo, diferentemente da controvérsia objeto do Tema 712/STF, na hipótese em tela não se verifica que a quantidade e a natureza dos entorpecentes tenha sido utilizada como fundamento para majorar a pena-base e também como óbice, isoladamente, à concessão da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. Por conseguinte, considerando a distinção em apreço, revela-se inaplicável, em princípio, o teor do Tema 712/STF ao caso em exame. Ante o exposto, com as vênias de estilo,devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, procedendo-se às devidas anotações e baixa no registro.”



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, não é o caso de aplicação do Tema nº 712 da repercussão geral. Isso porque, tal como assentado pela Corte de origem, “não se verifica que a quantidade e a natureza dos entorpecentes tenha sido utilizada como fundamento para majorar a pena-base e também como óbice, isoladamente, à concessão da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06”.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Quanto à pretensão relativa à dosimetria da pena, observo que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.318.384 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente